Tribunal: TJES
Processo: 0097589-39.2010.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0097589-39.2010.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ALEXANDRE SILVA FERREIRA
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0097589-39.2010.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ALEXANDRE SILVA FERREIRA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo em face da sentença que absolveu ALEXANDRE SILVA FERREIRA da imputação relativa ao crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006.

O apelante indica que as provas dos autos são suficientes para demonstrar a prática do tráfico de drogas pelo réu.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

13 de outubro de 2022

Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0097589-39.2010.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ALEXANDRE SILVA FERREIRA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia:

[...]

Consta que no dia 30 de outubro de 2010, por volta das 23h50min, na Estrada Capuaba, debaixo da ponte, Bairro Ilha das Flores, Vila Velhas-ES, o denunciado trazia consigo para entregar a consumo ou fornecer, sem autorização e em desacordo com determinação legal, 28 pedras de crack (auto de apreensão a fl. 13 e constatação provisória, fls. 14).

Apurou-se que os policiais militares realizavam um preventivo no bairro Ilha das Flores, quando avistaram o denunciado e um adolescente correndo em direção a ponte do ferrinho, sendo que após acompanhamento visual os mesmos foram abordados pela polícia em um barraco próximo ao local, onde foram encontradas as 28 pedras de crack.

[...]

Por esses fatos, após regular processamento com exercício do contraditório e da ampla defesa, o réu foi absolvido da imputação relativa ao crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006.

O Ministério Público impugna a absolvição, ressaltando que diante das declarações dos Policiais Militares e de Carlos Eduardo dos Santos Lima Felinto não há que se falar em insuficiência de prova de autoria.

Compulsando os autos tenho que a materialidade delitiva foi atestada pelo auto de apreensão e pelo laudo de exame químico 5990/2010, ambos atestando que na residência do réu foram apreendidas 28 (vinte e oito) pedras de crack.

Noutro giro, para melhor esclarecimento acerca da autoria entendo pertinente transcrever o depoimento da testemunha Carlos Eduardo dos Santos Lima Felinto colhido em juízo:

[...] que se recorda do acusado; que não sabe onde o acusado se encontra; que se recorda que estava conversando com o acusado; que o local onde estava era ponto de droga; que os fatos ocorreram por volta de meia noite; que os policiais chegaram e detiveram o acusado e o depoente; que correram quando a polícia chegou; que a polícia entrou em uma casa aonde o acusado morava e no interior encontrou a droga; que se recorda que na delegacia falou que a droga apreendida era do acusado, pois a casa onde a droga foi localizada era do réu; que a droga estava em um buraco no interior da residência, que era habitada pelo acusado e outras pessoas; [...]

Perante a autoridade de polícia judiciária afirmou a citada testemunha:

[...] que nega que estivesse vendendo drogas; que se lembra que estava dentro do barraco onde foi apreendido, momento que ALEXANDRE chegou correndo e logo em seguida chegaram os militares; que os militares o levaram para fora e encontraram escondido uma sacolinha transparente com crack; que afirma que ALEXANDRE era a pessoa que estava vendendo droga; que estava dentro do barraco esperando um colega voltar com sua bicicleta; que não usa droga; que nunca foi preso; que mora com sua mãe e seu pai; que não foi agredido pelos policiais militares; que não possui advogado; [...]

Transcrevo também os depoimentos prestados pelos Policiais Militares que participaram da diligência, os quais posteriormente foram confirmados em juízo:

SD/PM LOURIVAL DA PENHA COUTO FILHO

[...] que estava realizando patrulhamento tático motorizado a bordo da RP 1979 (ROTAM) na estrada de Capuaba, bairro Ilha das Flores, de baixo da Ponte, local conhecido como Ferrinho, momento que o depoente juntamente com o SD Andrade e o SD Leite avistou dois indivíduos sendo um de camisa branca e boné branco e outro de camisa vermelha, correram em para de baio da ponte; que o depoente ficou observando o local para onde correram e se esconderam, vindo a localiza-los em um barraco abandonado; que os identificou como Alexandre Silva Ferreira e Carlos Eduardo dos Santos Lima Felinto; que procedeu uma busca no interior do barraco e encontrou próximo de Carlos Eduardo uma carga de substância semelhante à crack contendo 28 (vinte e oito) pedras; que disse ao depoente ter vendido juntamente com Alexandre outra quantidade de droga e que havia repassado o dinheiro da venda a um indivíduo que não sabe o nome; [...]

PM KERLLEN CRISTIAN ACACIO ANDRADE

[...] que estava realizando patrulhamento tático motorizado a bordo da RP 1979 (ROTAM) na estrada de Capuaba, Bairro Ilha das Flores, de baixo da ponte, local conhecido como Ferrinho, momento que o depoente juntamente com o SD Couto e SD Leite, também avistou dois indivíduos sendo um de camisa branca e boné branco e outro de camisa vermelha, correram em para de baixo da ponte; que o depoente ficou observando o local para onde correram e se esconderam, vindo a localizá-los em um barraco abandonado; que os identificou como Alexandre Silva Ferreira e Carlos Eduardo dos Santos Lima Felinto; que procedeu uma busca no interior do barraco e encontrou próximo de Carlos Eduardo uma carga de substância semelhante à crack contendo 28 (vinte e oito) pedras; que Carlos disse ao depoente ter vendido juntamente com Alexandre outra quantidade de droga e que havia repassado o dinheiro da venda a um indivíduo que não sabe o nome; [...]

Como bem indicado pelo recorrente, o crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006 prevê 18 verbos nucleares que, caso praticados, permitem sua tipificação para efeitos de condenação.

É ponto incontroverso nos autos a apreensão de 28 pedras de crack.

Também é ponto incontroverso que os referidos entorpecentes foram apreendidos na residência do réu.

Assim, pela quantidade dos entorpecentes e pelas condições da apreensão entendo que as provas dos autos são suficientes para demonstrar, para além de dúvida, a prática do crime imputado pelo réu.

Por esses fundamentos, CONDENO ALEXANDRE SILVA FERREIRA pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006.

Passo à dosimetria da pena.

O tipo penal prevê em seu preceito secundário pena de reclusão, de cinco a quinze anos e multa.

Entendo que a culpabilidade é inerente ao tipo, não havendo motivos para valorá-la negativamente; antecedentes imaculados;
sua conduta social e personalidade não foram aferidas e, por isso, devem ser neutralizadas; os motivos do crime são inerentes ao tipo; as circunstâncias devem ser valoradas negativamente uma vez que foram apreendidos, conforme ressaltado anteriormente, 28 (vinte e oito) pedras de crack, substância de alto potencial deletério; as consequências também não justificam exasperação da pena; por fim, o comportamento da vítima não influenciou para a prática do delito.

Nestes termos, entendo como suficiente e necessário aplicar a pena-base no patamar de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias-multa.

Ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Inaplicáveis causas de aumento.

Analisando detidamente as circunstâncias dos autos entendo que aplicável a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º da Lei 11.343/2006, eis que o réu preenche os requisitos para tanto pelo que fixo a pena definitiva em 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, calculados a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

A pena será inicialmente cumprida em regime aberto, nos termos do artigo 33, § 2º, “c” do Código Penal, diante da reincidência.

Deixo de aplicar a detração, eis que não importará em modificação o regime inicial de cumprimento de pena.

Substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, a serem definidas pelo juízo da execução.

Nesses termos, DOU PROVIMENTO AO RECURSO para condenar ALEXANDRE SILVA FERREIRA às penas de
01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa por ter praticado o crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006.

É como voto.

13 de outubro de 2022

Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO. TRÁFICO. TIPIFICAÇÃO AINDA QUE NÃO FLAGRADA COMERCIALIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. O crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006 prevê 18 verbos nucleares que, caso praticados, permitem sua tipificação para efeitos de condenação. 2. Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.